Tribunal: TJDFT
Processo: 0725946-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725946-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA ALVES REIS AGRAVADO: XPEED INVEST CONSULTORIA E GESTAO DE CRIPTOATIVOS LTDA, MAX RODRIGO BRAGA, LUIZ RAFAEL CAVALCANTI FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por ISABELA ALVES REIS contra a decisão proferida nos autos do processo n.o 0708635-33.2023.8.07.0007, que tramita na 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se os agravados para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador